Tribunal: TJMT
Processo: 0044608-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044608-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA BARROS - CPF: 537.420.601-04 (APELADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), JULIANO BATTELLA GOTLIB - CPF: 896.423.766-87 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO(S):
JONAS FERREIRA BARROS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DUPLICIDADE DE VENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que a condenou a cumprir o contrato de compra e venda celebrado com o autor, mediante a entrega da unidade residencial ou, na impossibilidade, de outro apartamento no mesmo prédio, nas mesmas condições estabelecidas no contrato. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 devido à rescisão unilateral do contrato e alienação do imóvel a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa apelante pela falha na prestação de serviço que resultou na rescisão unilateral do contrato e na venda duplicada do imóvel, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
empresa apelante responde
solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme a teoria da aparência e os artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A venda duplicada do imóvel para terceiros, mesmo após a assinatura do contrato e o pagamento pelo consumidor, configura
falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A duplicidade de venda de imóvel, configurando falha na prestação de serviço, justifica a condenação por danos morais e a manutenção da obrigação de cumprir o contrato ou de oferecer alternativa equivalente ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Código de Defesa do Consumidor, art. 25, §1o (responsabilidade solidária).

Código de Processo Civil, art. 85, §11o (majoração dos honorários sucumbenciais).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023, pub. 12/11/2023.

TJ-MT, AC n.o 0011430-35.2015.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 29/01/2020, pub. 05/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial,
condenando a empresa ré na obrigação de fazer consistente em cumprir com o contrato de compra e venda celebrado com o autor, mediante a entrega da unidade residencial no 702, Bloco B, do empreendimento denominado “Spazio Charme Goiabeiras”, nas mesmas condições estabelecidas no contrato ou, caso na impossibilidade do cumprimento da referida obrigação, seja entregue outro apartamento no mesmo prédio, com o mesmo padrão e mesmas condições

d
e preço e pagamento estabelecidas no contrato descumprido
e, ainda condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido a rescisão unilateral ocasionado pela empresa apelante, ao alienar o imóvel
, objeto do contrato entres as partes, a terceira pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade da apelante.

2.
Da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

3.
Da inexistência de provas dos danos morais.

4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
229953173
), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO(S):
JONAS FERREIRA BARROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a empresa ré na obrigação de fazer consistente em cumprir com o contrato de compra e venda celebrado com o autor, mediante a entrega da unidade residencial no 702, Bloco B, do empreendimento denominado “Spazio Charme Goiabeiras”, nas mesmas condições estabelecidas no contrato ou, caso na impossibilidade do cumprimento da referida obrigação, seja entregue outro apartamento no mesmo prédio, com o mesmo padrão e mesmas condições
de preço e pagamento estabelecidas no contrato descumprido e, ainda condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido a rescisão unilateral ocasionado pela empresa apelante, ao alienar o imóvel, objeto do contrato entres as partes, a terceira pessoa.

1. Da ausência de responsabilidade
da apelante
.

Sustenta
, a parte apelante, em sede recursal que
não possui responsabilidade no caso dos autos, isto porque,
os pagamentos
foram feitos
exclusivamente em favor da empresa FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.
Todavia, tal argumento não prospera, na medida em que, a própria parte apelante narra
a existência de relação
jurídica
entre as empresas
, desse modo, à luz da teoria da aparência, a parte apelante responde pelos danos causados aos consumidores, em razão de compor a cadeia de consumo.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS CONSORCIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS – ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS CONSORCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação todos os integrantes da cadeia de consumo, responsáveis pelos danos causados aos consumidores, à luz da teoria da aparência e da integração da cadeia de consumo e nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o, ambos do CDC.

In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, pois embora a administradora do consórcio possa exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, não se pode admitir que a apelante procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, causando o cancelamento da contratação.

Na hipótese dos autos, as cotas consorciais já não existem há muitos anos e, considerando que o descumprimento do contrato se deu por culpa da ré, os valores pagos pelo apelado devem ser imediatamente restituídos, não havendo que se falar em abatimento da taxa de administração e das multas por exclusão.

A privação de relevante quantia, sem qualquer justificativa, por aproximadamente doze anos, em razão da falha na prestação de serviço pela administradora do consórcio, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, mormente considerando a
angustia
e a frustração experimentadas ao longo desse tempo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.

(N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 12/11/2023) (grifo nosso).

Saliento,
que o
documento denominado
“CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA”, carreado aos autos em ID. 229953152 – pág. 27
, apresenta como “PROMITENTE VENDEDORA” a parte apelante,
desmitificando os argumentos aduzidos pela empresa apelante, quanto a ausência de responsabilidade
.

Por tais razões,
não merece acolhimento o referido pleito recursal, devendo ser mantido a r. sentença.

2. Da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Aduz
, a parte apelante, a impossibilidade de cumprimento
da decisão prolatada
pelo juízo a quo
, isto porque, argumenta a parte apelante que
“
conforme demonstrado ao longo dos autos houve a rescisão do contrato entabulado entre as partes uma vez que a parte Autora ora Apelada não realizou o pagamento dos valores pactuados entre as partes, bem como não celebrou o financiamento imobiliário
, fato noticiado pela própria parte Autora.
”.

A meu ver a tese jurídica arguida pela apelante não merece acolhimento,
eis que
, é justamente em decorrência do desacerto administrativo que ocasionou a rescisão unilateral do contrato de compra e venda, objeto da presente demanda, que reside o imbróglio. Isto porque
, conforme se verifica nos autos,
houve a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel, bem como o desembolso de valores via cártulas de cheque pelo consumidor e, mesmo assim, a empresa apelante promoveu nova venda do mesmo imóvel a terceira pessoa, rescindindo o primeiro contrato.
Contudo, agora alega que
ausência de pagamento dos valores a título de sinal e/ou parcelas, afirma que não pode cumprir tal obrigação.

Desse modo, não
se vislumbra
nos autos
motivo razoável que justifique a impossibilidade de cumprimento da obrigação, logo
, não merece
prosperar tal pleito recursal. Por esta razão, deve ser mantido o padrão da obrigação conforme exarado em sentença pelo juízo monocrático.

Ademais,
verifica-se que a
alegada
impossibilidade
de cumprimento da obrigação

reside na suposta ausência de
pagamento
dos valores pactuados entre as partes
, não apontando a ausência de imóvel
no mesmo empreendimento
capaz de
cumprir com a obrigação.
Desse modo,
superado
as argumentações recursais e
não havendo impedimento
apto
obstar

a efetivação de sentença
, rejeito a presente tese recursal.

3
. Da inexistência de provas dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da
frustração
na aquisição do imóvel,
cujo contrato foi rescindido unilateralmente pela empresa apelante
, tais nuances demonstram a falha na prestação do serviço pela parte, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a
falha na prestação do serviço, traduzida na rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel, somad
a a venda do mesmo imóvel a terceiros, pela empresa apelante
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe
o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTAMENTO DA REVELIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – DUPLICIDADE DE VENDA PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
A ocorrência de venda de imóvel em duplicidade para pessoas distintas e boa-fé, mostra-se hábil a dar azo a indenização por danos morais, vez que extrapola meros aborrecimentos provenientes do inadimplemento contratual, além de ser garantido o ressarcimento pelos valores regularmente adimplidos.
Sentença de procedência mantida.

(TJ-MT - AC: 00114303520158110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da empresa apelante, ante a falha na prestação do serviço.

4
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento), sobre o valor
da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024